Tribunal: CARF
Processo: 17460.000298/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000298/2007-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.968 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ARAKAKI MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados,
nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 06/05/2008 (p. 338) em face da
decisão da 9a Tuma da DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão no 14-18.708 (p. 318), que julgou
procedente em parte o lançamento fiscal.
Na origem, trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD),
referente ao DEBCAD no 35.924.378-9 (p. 2), do qual a Contribuinte foi cientificada em
06/09/2006 (p. 73), com vistas a exigir débitos relativos às contribuições devidas à Seguridade
Social, não recolhidas em épocas próprias, correspondentes à parte segurados, empresa,
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e a terceiros: Salário Educação, INCRA
- Instituto Nacional da Colonização e Refomia Agrária, SENAC – Serviço Nacional de
Aprendizagem do Comércio, SESC - Serviço Social do Comércio, e SEBRAE - Serviço
Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, não recolhidas nas épocas próprias, no
período de 02/1999 a 09/2001.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000298/2007-18
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000298/2007-18

Nos termos do relatório fiscal (p. 69), os fatos que ensejaram a Notificação Fiscal
estão assim descritos:
A constituição do crédito através de lançamento fiscal ocorreu por arbitramento, face a
empresa haver usufruído dos serviços de contador, prestados pelo Sr. MÁRIO
RODRIGUES, e gerente, prestados pelo Sr. TITOSI UEHARA, no período acima
citado, sendo que os mesmos haviam sido demitidos (dispensa sem justa causa), em
29/01/1999, conforme Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho.
(...)
Ratificamos que as pessoas citadas no item anterior, continuaram prestando serviços à
empresa em Suas atividades profissionais, deixando a mesma de inscreve-los como
segurados empregados, descumprindo o disposto no Art. 18, Inciso 1, do Decreto n°
3.048/1999, combinado com o Art. 216, Inciso I, alíneas “a” e “b”, e o Art. 225, incisos
I a IV do mesmo Decreto.
A constatação da prestação dos serviços, deu-se pela análise dos documentos
apresentados pela empresa, tais como:
a) Instrumento de Procuração, datada de 27/07/2001, outorgando amplos, gerais e
ilimitados poderes aos Senhores TITOSI UEHARA e MARIO RODRIGUES, a
assinarem pela empresa, bem como representá-la perante repartições públicas Federais,
Estaduais e Municipais, etc;
b) Rescisões de contratos de trabalho, de 31/12/00, onde consta o Sr. Titosi Uehara
assinando como responsável legal pela empresa;
c) Termo de abertura e encerramento dos Livros diários (1999 - 2000 e 2001), dos quais
constam assinatura do Sr. Mario Rodrigues como o contador, e pela empresa do SR.
Titosi Uehara;
d) GRFP- Guia de Recolhimento Rescisória do FGTS e Informações à Previdência
Social, de 31/08/00, onde consta 0 SR. Titosi Uehara assinando pela empresa;
e) Relatório de Prestação de Contas, de 31/07/00 com a Caixa Econômica, onde o SR.
Titosi Uehara assina pela empresa;
f) GFIP- Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social, da
competência 05/01, onde o SR. Mario Rodrigues assina pela empresa.
Anexamos xérox do recibo de pagamento, do Sr. Titosi Uehara da competência 04/98, e
Ficha de Registro de Empregado (com data de saída em 29/01/99) do Sr. Mario
Rodrigues e Titosi Uehara, para o confronto da assinatura, com as constantes nos
documentos, relacionados acima.
Os valores de salário de contribuição, foram arbitrados, conforme art.33 parágrafo 3o da
Lei 8.212, tendo como parâmetro, o valor da remuneração, constante do campo 20 dos
Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho, datados de 29/01/99, dos empregados
Mario Rodrigues e Titosi Uehara, os quais foram transformados em quantidade de
salários mínimos, vigente à época do fato, utilizamos a quantidade encontrada, e
aplicamos ao salário mínimos da época da prestação dos serviços, conforme art.28
parágrafo 3o da Lei 8.212/91.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou a sua competente defesa
administrativa (fl. 75), a qual foi julgada procedente em parte pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 14-18.708 (p. 318), conforme ementa abaixo
reproduzida:
LAVRATURA FISCAL. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO
- NFLD.
Constatado o atraso no recolhimento de contribuições tratadas na Lei n° 8212/91, a
fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos
geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000298/2007-18

LAVRATURA FISCAL FORA DO DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO.
É legal a lavratura fiscal ocorrida fora do domicílio fiscal do sujeito passivo.
EXAME DA CONTABILIDADE. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL.
O auditor fiscal tem competência legal para examinar a contabilidade do sujeito passivo.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos.
SEBRAE.
É devido o adicional de contribuição ao SEBRAE pelas empresas contribuintes do
SENAI, SENAC, SESI e SESC.
INCRA.
E devida a contribuição ao INCRA, ainda que a empresa exerça atividade de natureza
urbana.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
É devida a contribuição destinada ao salario-educação em virtude da legislação
embasadora da referida exação.
SAT.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
FINANCIAMENTO
DOS
BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS EM RAZÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA.
A contribuição das empresas para financiamento dos benefícios concedidos em razão da
incapacidade laborativa encontra suporte na legislação vigente.
SELIC
Legal a aplicação da SELIC para fixação dos acréscimos incidentes sobre o crédito
previdenciário lançado pela fiscalização.
MULTA.
E devida a multa aplicada com respaldo na legislação vigente.
SEGURADO EMPREGADO. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Caracteriza-se como segurado empregado o trabalhador que presta serviço de natureza
urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante
remuneração, inclusive como diretor empregado, cabendo à fiscalização o ônus de
demonstrar a existência desses requisitos em relação ao trabalhador que recebe da
empresa tratamento diverso.
SEGURADO EMPREGADO. CARACTERIZAÇÃO. GERENTE. SOCIEDADE POR
COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.
Em período anterior ao advento do Novo Código Civil, apenas o sócio gerente e os
sócios cotistas que receberam remuneração decorrente de seu trabalho (pró-labore) são
considerados contribuintes individuais nas sociedades por cotas de responsabilidade
limitada, caracterizando-se outros trabalhadores que exerçam funções de gerência como
segurados empregados.
AFERIÇÃO INDIRETA. SALARIO MÍNIMO.
É cabível a aferição indireta da base-de-cálculo mediante a utilização da remuneração
anteriormente recebida pelo segurado empregado e do salário-mínimo vigente à época
como parâmetros para a quantificação do valor aferido indiretamente.
Lançamento Procedente em Parte
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000298/2007-18

Cientificada da decisão de primeira instância em 07/04/2008 (p. 336), a
Contribuinte, em 06/05/2008, apresentou o seu recurso voluntário (p. 338), reiterando
parcialmente os argumentos de defesa deduzidos em sede de impugnação, a saber:
(i) decadência dos valores lançados;
(ii) ofensa aos princípios da moralidade administrativa e da legalidade;
(iii) cerceamento de defesa por falta de demonstração precisa do enquadramento
legal;
(iv) nulidade do auto de infração, vez que lavrado fora do local do domicílio do
sujeito passivo;
(v) falta de habilitação técnica do fiscal;
(vi) improcedência do lançamento (remanescente após a decisão de primeira
instância), em face da inexistência de vínculo empregatício do Sr. Titosi Uehara);
(vii) inexigibilidade da contribuição ao SEBRAE;
(viii) inexigibilidade de valores a título de contribuição para o INCRA;
(ix) inexigibilidade do Salário-Educação; e
(x) inexigibilidade do Seguro Acidente de Trabalho (SAT).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de NFLD referente
ao DEBCAD no 35.924.378-9 (p. 2), com vistas a exigir débitos relativos às contribuições
devidas à Seguridade Social, não recolhidas em épocas próprias, correspondentes à parte
segurados, empresa, financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e a terceiros: Salário
Educação, INCRA - Instituto Nacional da Colonização e Refomia Agrária, SENAC – Serviço
Nacional de Aprendizagem do Comércio, SESC - Serviço Social do Comércio, e SEBRAE -
Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, não recolhidas nas épocas próprias,
no período de 02/1999 a 09/2001.
Nos termos do Relatório Fiscal (p. 69), tem-se que os fatos geradores que
ensejaram a lavratura da presente Notificação referem-se à prestação laboral dos segurados
Mário Rodrigues (contador) e Titosi Uehara (gerente), em decorrência da camuflagem de vínculo
empregatício, face as rescisões dos contratos de trabalho dos referidos empregados em
29/01/1999 não configurarem o efetivo afastamento da empresa, ao contrário, permaneceram
prestando serviços inerentes aos mesmos cargos que exerciam na mesma.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000298/2007-18

Em face da impugnação apresentada, a DRJ, após a realização de diligência fiscal,
julgou procedente em parte o lançamento fiscal, com a exclusão do levantamento SAC –
SALÁRIO ARBITRADO CONTADOR, ante a não comprovação, por parte da fiscalização, do
vínculo empregatício entre a Autuada e o Sr. Mário Rodrigues.
Cientificada dessa decisão, a Contribuinte apresentou o seu competente recurso
voluntário, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) decadência dos valores lançados;
(ii) ofensa aos princípios da moralidade administrativa e da legalidade;
(iii) cerceamento de defesa por falta de demonstração precisa do enquadramento
legal;
(iv) nulidade do auto de infração, vez que lavrado fora do local do domicílio do
sujeito passivo;
(v) falta de habilitação técnica do fiscal;
(vi) improcedência do lançamento (remanescente após a decisão de primeira
instância), em face da inexistência de vínculo empregatício do Sr. Titosi Uehara);
(vii) inexigibilidade da contribuição ao SEBRAE;
(viii) inexigibilidade de valores a título de contribuição para o INCRA;
(ix) inexigibilidade do Salário-Educação; e
(x) inexigibilidade do Seguro Acidente de Trabalho (SAT).
No que tange especificamente à alegação de perda do direito de o Fisco constituir
todo o crédito tributário em face do transcurso do lustro decadencial, a DRJ, neste ponto, julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, destacando que o prazo
decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos.
Pois bem!!
A esse respeito, dois aspectos devem ser considerados: o prazo e o termo inicial
para contagem da decadência.
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000298/2007-18

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
Ocorre que, compulsando os autos, não localizamos o Relatório de Documentos
Apresentados (RDA), nem o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA) e
nem algum outro documento capaz de atestar se houve ou não antecipação de pagamento em
relação às competências objeto da autuação, quais sejam: 02/1999 a 09/2001.
Desse modo, considerando que há a possibilidade de ter havido antecipação de
pagamento (recolhimento) em relação às competências em questão, impõe-se a conversão do
presente julgamento em diligência para que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB) informe se houve recolhimento para essas competências, instruindo o processo com o
respectivo comprovante (tela do sistema), no qual conste a data do recolhimento.
Também deverá ser instruído os autos com o RDA e com o RADA.
Caso a RFB não localize recolhimento em sua base de dados, deverá ser intimado
o Contribuinte para que informe se efetuou o recolhimento e, sendo positiva a resposta, que
apresente um comprovante.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital